Tribunal: CARF
Processo: 11831.005595/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.005595/2002-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ANGELO SILVIO ROSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76.
Em respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido
sobre operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida
após a revogação do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal
benefício se as condições para a sua concessão foram cumpridas antes da
vigência da legislação posterior.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO DECRETO LEI 1.510. MANUTENÇÃO
DA ISENÇÃO APÓS PRIMEIRA ALIENAÇÃO.
Transferência de bens e direitos para integralização de cotas/ações é uma forma
de alienação. Assim, após uma primeira operação de integralização, não mais
subsiste o requisito da titularidade para fruição do direito adquirido
(reconhecido ao titular anterior) à isenção de Imposto de Renda sobre o lucro
auferido com a alienação das ações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão no 16-71.400,
exarado pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo,
fl. 249 a 260, que assim relatou a lide administrativa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.005595/2002-01
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fl. 165/184) contra
Decisório Derat/SP no 842, de 2013, do Delegado Especial da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária em São Paulo (fl. 158/161) que indeferiu o pedido de
restituição de fl. 01, relativo a valores pagos a título de imposto de renda sobre ganho de
capital no montante de R$ 1.675.942,80, apurados sobre alienação de participação
societária na empresa EDITORA ABRIL, que havia sido transferida para a holding
denominada FARIA, ROSSI PARTICIPAÇÕES LTDA. na data de 12/11/1997. O pedido
de restituição foi formulado com base no art. 4o, letra ‘d’, do Decreto-lei no 1.510, de 27
de 12 de 1976.
A autoridade administrativa indeferiu o pedido de restituição com base nos seguintes
fundamentos, apresentado no despacho decisório guerreado (fl. 158/161):
a) o contribuinte alienou sua participação societárias na empresa FARIA, ROSSI
PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ no 02.291.096/0001-10, no dia 02/09/1999;
b) entretanto, a empresa FARIA, ROSSI PARTICIPAÇÕES LTDA. Foi constituída em
12/11/1997, conforme contrato de constituição às fl. 89/94;
c) a empresa ABRIL S/A CULTURAL E INDUSTRIAL, recebida em herança em
22/10/1982, conforme formal de partilha do Sr. Gordiano Oliveira Gaudêncio Rossi, já
havia sido incorporada pela ABRIL S/A em 1997;
d) a participação societária alienada, na FARIA, ROSSI PARTICIPAÇÕES LTDA., não é a
mesma participação societária recebida em herança em 22/10/1982 da empresa ABRIL
S/A CULTURAL E INDUSTRIAL;
e) ademais, por ocasião da alienação da participação societária, que é a data da
ocorrência do fato gerador, já estava em vigor a Lei no 7.173, de 1988, que revogou a
isenção alegada pelo peticionário, portanto não há que se falar em direito adquirido à
isenção prevista no art. 4o, ‘d’, do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, que já havia sido
revogado à época da alienação;
f) o fato gerador do tributo é a percepção dos ganhos de capital pela alienação da
participação societária, que no caso presente ocorreu sob a vigência da Lei no 7.713, de
1988, e satisfaz plenamente a hipótese de incidência nela contida.
Cientificado do lançamento na data de 19/06/2013 (fl. 163), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 11/07/2013, por intermédio do instrumento de fl.
165/184, assinado por procurador regularmente constituído (procuração à fl. 185). A
manifestação de inconformidade se baseou, em síntese, nas seguintes razões de fato e de
direito:
a) ao contrário do que se afirmou na decisão impugnada, a participação societária
alienada é a mesma adquirida em 1982 por herança, pois as alterações societárias
havidas nesse lapso temporal em nada alteram o fato da manutenção dela em seu
patrimônio;
b) conforme formal de partilha do Sr. Gordiano Oliviero Gaudêncio Rossi (processo
1472/81 – 3a Vara da Família e Sucessões de São Paulo), apresentado junto com o
pedido de restituição, o requerente recebeu por herança participação societária na
EDITORA ABRIL, à época ABRIL S.A. CULTURAL E INDUSTRIAL, além de outras
participações em empresas satélites do grupo;
c) as referidas ações foram transferidas no Livro de Transferência, em 22/10/82, e
registradas no Livro de Registro de Ações aberto sob a denominação anterior da Abril,
SAIB – SOCIEDADE ANÔNIMA IMPRESSORA BRASILEIRA;
d) por questão de organização societária, a empresa acima mencionada foi incorporada
pela ABRIL S.A.; porém o negócio era sempre o mesmo, isto é, a EDITORA ABRIL,
cuja sociedade se dividia com a família Civita;
e) salienta-se que, bem antes da incorporação (1997), que nada alterou a participação
societária do requerente, já havia sido cumprida a condição de permanência de cinco
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

anos de manutenção da propriedade das ações, prevista no art. 4o, letra ‘d’, do Decreto-
Lei no 1.510, de 1976;
f) também por mera questão de organização das participações de sua família na
EDITORA ABRIL, o requerente, sua irmã e seu cunhado conferiram em 12/11/97 suas
participações para a holding denominada FARIA, ROSSI PARTICIPAÇÕES LTDA.;
g) a conferência das ações em 1997 ocorreu pelo valor de R$ 18.835.824,00 (cláusula 3a
do contrato de cessão) e, como se vê no balanço de 30/06/99, a participação
praticamente era o único ativo da holding e continuava a ser o investimento no mesmo
montante;
h) a FARIA, ROSSI foi constituída na forma de holding, com a participação na
EDITORA ABRIL, tendo como objetivo principal manter em bloco o poder da família na
referida empresa, a fim de melhor gerir o patrimônio;
i) não é correta a assertiva fiscal de que a empresa FARIA, ROSSI foi constituída em
1997, pois a participação societária era a mesma: aquela adquirida por herança da
EDITORA ABRIL em 1982;
j) tanto é assim, que o comprador da participação societária na FARIA, ROSSI, o Sr.
Roberto Civita, era o principal acionista da EDITORA ABRIL, o que revela, por motivos
óbvios, que era o controle desta última empresa que ele buscava ter com a aquisição; k)
o pedido de restituição, do IRPF recolhido sobre o ganho de capital, decorre, pois, da
venda da participação na EDITORA ABRIL, por intermédio da holding FARIA, ROSSI;
l) considerando que o requerente já era detentor da participação na EDITORA ABRIL em
1982, é evidente que já havia cumprido, antes da mudança da regra (31/12/88, com a
Lei no 7.713, de 1988), a condição para que o IRPF não incidisse sobre o ganho de
capital na venda de suas quotas, qual seja: alienar a participação após 5 anos de sua
subscrição ou aquisição (passaram mais do que 5 anos entre a subscrição do capital e a
entrada em vigor da Lei no 7.713);
m) o Parecer Normativo CST no 39/1981, da Secretaria da Receita Federal, é claro ao
estabelecer que inexiste nova aquisição, se a participação adquirida antes de 1983 foi
alvo de incorporação ou integralização noutra empresa, como ocorreu na situação em
apreço;
n) esse entendimento também está consolidado na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
o) a participação societária alienada (EDITORA ABRIL) foi adquirida anteriormente ao
prazo de cinco anos contados da vigência da Lei no 7.713, de 1988, sendo certo, por
isso, que o requerente possui o direito à não-incidência do IRPF, prevista no Decreto-lei
no 1.510, de 1976, art. 4o, ‘d’, e à devolução dos valores recolhidos na operação;
p) cumprida a condição dos 5 anos, teria o requerente o direito adquirido de não
recolher o imposto na ocasião da venda de sua participação societária, mas como ele
pagou, tem agora o direito à restituição;
q) o não reconhecimento do direito adquirido violaria preceito fundamental do momento
da venda previsto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que não pode ser
alterado nem sequer por Emenda Constitucional (artigo 60, § 4o, IV, da CF);
r) a Lei de Introdução ao Código Civil, recepcionada pela Constituição Federal de
1988, também cuidou de consagrar o direito adquirido em seu art. 6o, parágrafos 1o e 2o;
s) diante disso, o requerente pode exercer tal direito s qualquer tempo; ou seja, a não-
incidência do IRPF seria verificada quando fosse alienada a participação societária, que
poderia ocorrer até mesmo depois do advento da Lei no 7.713, de 1988, como de fato
ocorreu;
t) a não incidência do IRPF na constância do cumprimento da condição prevista no
Decreto-Lei no 1.510, de 1976, se encontra totalmente pacificada no âmbito da
jurisprudência administrativa e judicial, conforme excertos colacionados na
manifestação de inconformidade;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

Com base nos argumentos apresentados, a defesa requereu fosse a manifestação de
inconformidade conhecida e provida, garantindo-se ao contribuinte o direito à
restituição integral dos valores recolhidos a título de imposto de renda da pessoa física
no recebimento dos valores decorrentes da venda de participação societária,
devidamente atualizados pela Taxa Selic.
O Interessado solicita prioridade no julgamento da impugnação, com base no art. 71 da
Lei no 10.471 (Estatuto do Idoso), de 1o de outubro de 2003 (fl. 240/242).
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da manifestação de inconformidade, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, em razão das conclusões
que estão sintetizadas nos excertos abaixo:
(...) ... a transferência de bens e direitos constantes da declaração de bens da pessoa
física para a pessoa jurídica, a título de integralização de capital, configura alienação e
está sujeita à apuração de ganho de capital para fins de incidência tributária. ... (...)
Ora, que haja alienação na transferência de bens e direitos para a integralização do
capital social é consectário lógico do princípio contábil da entidade, segundo o qual o
patrimônio de sociedade ou instituição não se confunde com aqueles dos seus sócios ou
proprietários. Assim, havendo transferência de titularidade, consuma-se a alienação.
Obviamente que, no caso concreto, ainda que o interessado houvesse transferido as
ações da ABRIL S/A CULTURAL E INDUSTRIAL / EDITORA ABRIL para a empresa
FARIA, ROSSI PARTICIPAÇÕES LTDA. pelo preço de mercado, em vez do valor
constante da declaração de bens, não necessitaria tributar o ganho de capital sobre
eventual diferença a maior, em face de ter mantido as referidas participações societárias
por mais de cinco anos no seu patrimônio, durante a vigência do art. 4o do Decreto-lei no
1.510, de 1976, conforme se registrou anteriormente.
Não obstante, independente do preço pelo qual essas ações tenham sido transferidas
para integralização do capital social da FARIA, ROSSI PARTICIPAÇÕES LTDA., o fato é
que, tendo havido alienação, a participação societária do interessado na ABRIL S/A
CULTURAL E INDUSTRIAL / EDITORA ABRIL deixaram de integrar o seu patrimônio
no exato momento da transferência.
O que, por via de consequência, nos conduz à quarta e última questão a ser enfrentada
no deslinde da matéria: a participação societária do interessado na empresa FARIA,
ROSSI, constituída em 1997, não se confunde com a participação societária adquirida
por herança na ABRIL S/A CULTURAL E INDUSTRIAL, em 1982. Assim, ao alienar
esta para integralização do capital social daquela, exauriu-se o direito a não incidência
tributária adquirido sob a égide do art. 4o, letra ‘d’, do Decreto-lei no 1.510, de 1976,
visto que referido dispositivo legal dispunha que “Não incidirá o imposto (...) nas
alienações...”.
Devido, pois, o imposto pago sobre o ganho de capital apurado na alienação da
participação societária do interessado na empresa FARIA, ROSSI PARTICIPAÇÕES
LTDA. no ano de 1999, nos termos dos art. 1o e 3o da Lei no 7.713, de 1988, pelo que é
improcedente o pedido de restituição pleiteado.
Ciente do Acórdão da DRJ em 08 de novembro de 2016, conforme AR de fl. 270,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente o Recurso voluntário de fl. 273
a 301, em que apresenta as considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida,
as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a sequir.
É o relatório necessário.
Voto
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
A defesa inicia sua manifestação destacando que o pedido de restituição se
justifica pelo fato da participação societária alienada ter sido adquirida anteriormente ao prazo de
05 anos a contado da vigência da Lei 7.713/88, já configurado, portanto, o direito adquirido à
não incidência do IRPF conferida pelo Decreto-Lei 1.510/76.
Relembra que a Decisão recorrida constatou que a incorporação do patrimônio da
ABRIL S/A CULTURAL E INDUSTRIAL pela ABRIL S/A, em nada alterou a participação
societária do recorrente, que permaneceu a mesma adquirida em 1982, reconhecendo-se,
portanto, a manutenção ao direito sustentado pela recorrente nesta primeira operação.
Ocorre que, de forma contraditória, afastou tal direito quando avaliou a
integralização ocorrida em 1997, exclusivamente por entender que, neste caso, teria havido uma
alienação a justificar a incidência do tributo. Afirma a defesa que integralização não é sinónimo
de alienação.
Repisa que recebeu, por herança, participação societária na Abril S/A Cultural e
Industrial, além de participações em outras empresas satélites; que, por questões de
organizacionais, a citada sociedade foi incorporada pela Abril S/A. Tal operação foi devidamente
avaliada pela DRJ que entendeu que, após a mesma, o direito adquirido à não incidência de
tributo estaria preservado.
Posteriormente, também por questões organizacionais, juntamente com outros
membros da família, conferiram suas participações na Abril S/A à holding denominada Faria,
Rossi Participações Ltda, com a ressalva de que a participação conferida constituía,
praticamente, o único ativo da holding e continuava a ser o investimento no mesmo montante.
O recorrente informa, ainda, que concentrou suas participações societárias
recebidas por herança na holding, a fim de melhor gerir o patrimônio. Informa, ainda, que
alienou pessoalmente (e não a Faria, Rossi Participações Ltda) a participação na Editora Abril
detida por meio da Holding ao Sr. Robert Civita, que tem interesse apenas na Editora Abril, já
que o adquirente seria o principal acionista na citada Editora. Neste sentido, assevera que o
recolhimento objeto do pedido de restituição sob análise decorre da venda da Editora Abril, por
intermédio da Holding.
Argumenta que o Parecer Normativo CT no 39/1981 foi claro ao estabelecer que
inexiste nova aquisição, se a participação adquirida antes de 1983 fosse alvo de incorporação
ou integralização noutra empresa e que a conferência à citada holding em nada alterou a origem
de sua participação societária, que sempre foi a mesma, não tendo ocorrido venda (“alienação”),
com alteração de propriedade, não significando “alienação” nos termos colocados pela DRJ, já
que apenas realocou seu ativo sem perder a propriedade original.
Sustenta que a doutrina corrobora seu entendimento de que a integralização de
capital não caracteriza alienação e que, no caso sob apreço, decorre de ato unilateral e não acordo
de vontade entre partes.
Faz considerações sobre o conceito de alienação afirmando que, para tanto, é
necessário que sejam caracterizados a bilateralidade, a transferência de propriedade e a
onerosidade, o que não ocorreu no caso em questão que, como dito, representa apenas ato de
organização societária.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

Aduz que, se houvesse havido ato oneroso, com recebimento de preço, seria
devido o IRPF sobre o ganho de capital.
Colaciona precedentes judiciais e administrativos em que fica claro que a
integralização de capital, tal como havida no caso em apreço, não representam alienação, razão
pela qual a posição da DRJ deve ser repelida.
Afirma que se deve afastar o argumento da Decisão recorrida em ralação ao
Princípio da Entidade, já que a participação na Editora Abril não saiu se deu patrimônio, mesmo
com a integralização ocorrida em 1997, tanto é assim que não foi a holding quem alienou a
participação, mas o próprio requerente. Assim, se a alienação deveria ter ocorrido pela Holding,
o motivo para a restituição seria mais evidente, afinal sequer deveria ter recolhido o IRPF.
A seguir, trata do Parecer Normativo CST no 39/1981 para concluir que a
integralização se encaixa perfeitamente nos termos do citado PN, pois as cotas da holding
representam exatamente a participação anterior na Editora Abril e somente a venda de fato
reduziria a não incidência do tributo, já que a substituição, independentemente da forma
(incorporação, cisão ou integralização) não macularia o direito.
Por fim, o recorrente trata de precedentes judiciais e administrativos sobre o
direito adquirido em tela, para requerer a restituição integral do valor recolhido devidamente
atualizados pela Selic.
Sintetizadas as razões da defesa, temos que a celeuma administrativa em tela
decorre dos termos da alínea "d" do art. 4o do Decreto -Lei 1.510/76 e sua posterior revogação
pela Lei 7.713/88. Assim, dispunha o preceito revogado:
Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula "H" da declaração de
rendimentos. (...)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
O preceito em questão trazia em seu espírito o nítido propósito de estimular
investimentos no mercado de capitais e, ao mesmo tempo, reduzir as oscilações decorrentes das
negociações de papéis em operações de curto ou curtíssimo prazo.
Com a revogação de tal dispositivo, que veio a termo pelo art. 58 da lei 7.713, de
22 de novembro de 1988, muitas dúvidas surgiram acerca dos efeitos trazidos pela nova norma,
em particular se alcançariam aqueles que adquiriram participações societárias durante a vigência
do Decreto 1.510/76.
A isenção de tributos é uma exceção à regra de incidência que pode ser, a
qualquer tempo, revogada ou modificada, a menos que tenha sido concedida por prazo certo e
em função de determinadas condições, é o que se extrai do art. 178 da Lei 5.172/66 (Código
Tributário Nacional):
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104.
Ainda que, pessoalmente, não identifique na norma isentiva em comento qualquer
condição onerosa tampouco prazo certo a justificarem sua irrevogabilidade sob amparo do art.
178 do CTN, há de se reconhecer que, amparados no citado preceito, bem assim na Súmula 544
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

do Supremo Tribunal Federal, que prevê que "isenções tributárias concedidas, sob condição
onerosa, não podem ser livremente revogadas", contribuintes têm obtido sucesso em pleitos
judiciais em que buscam estender o alcance da isenção tratada pelo Decreto 1.510/76 para
alienações promovidas após sua revogação.
Não obstante, trata-se de claro equívoco, já que o enunciado da Súmula em tela é
de 12 de dezembro de 1969 e, portanto, anterior à redação vigente do art. 178 do CTN, que foi
dada pela Lei Complementar no 24, de 07 de janeiro de 1975.
Vale ressaltar que tal Súmula é perfeitamente compatível com a redação original
do CTN, que assim estabelecia:
Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo ou em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do artigo 104.
Por sua vez, a revogação do Decreto 1.510/76 pela lei 7.713/88 estava
perfeitamente alinhada à preocupação do legislador constitucional originário, como se vê no teor
do artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que previa:
Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor,
propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§ 1o Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da
Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei.
§ 2o A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela
data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.
Contudo, as decisões judiciais se sucederam e resultaram na manifestação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional incluindo o tema na Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer, aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o
a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016, nos seguintes termos:
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS. Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou
entendimento no sentido de que o contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos
ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do
imposto de renda, quando da alienação de sua participação societária.
Assim, diante do noticiado posicionamento do Judiciário e da manifestação da
própria Procuradoria da Fazenda Nacional acerca do tema, a discussão sobre peculiaridades
relacionadas à irrevogabilidade da isenção em questão e a compatibilidade dos termos da Súmula
544 do STJ com a atual redação do art. 178 do CTN mostra-se, pelo menos por ora,
desnecessária.
Portanto, a celeuma que remanesce nos autos está relacionada exclusivamente à
possibilidade da benesse tributária de que trata o Decreto 1.510/76 ser transferida à participação
em sociedade posteriormente constituída mediante a integralização de participação societária
sujo direito à isenção não mais se discute.
Vale ressaltar que o Parecer Normativo CST no 39/2001 não se aplica ao caso em
comento, não havendo qualquer contradição na decisão recorrida, já que estamos diante de uma
integralização de participação societária para formação de nova entidade, ao passo que o citado
Parecer trata do tratamento tributário da substituição de ações ocorrida em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, concluindo:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

Deduz-se, daí, que o direito obtido em subscrição ou aquisição não se extingue com as
citadas operações, mas, ao contrário, mantém-se em relação ao patrimônio que absorveu
o primitivo. Desta forma, as quotas ou ações que venham a substituir títulos de
participação societária, na mesma proporção das anteriormente possuídas, não podem
ser consideradas "novamente subscritas ou adquiridas", donde dever ser contada como
data inicial do qüinqüênio aquela indicada no art. 4o, d, do Decreto-Lei no 1.510/76..
O tema em questão não parece necessitar de maiores considerações, já que, sobre
ele, esta Turma de julgamento, com esta mesma formação, nos autos do processo
10865.721664/2016-65, manifestou-se, por unanimidade, acolhendo o voto condutor do Acórdão
2201-005.473, de 11 de setembro de 2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, que assim tratou da questão:

Ante o exposto, resta claro que, por ter permanecido com cotas de participação
societária da VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A em seu patrimônio pelo período de cinco
anos, a RECORRENTE teria direito adquirido à isenção do Imposto de Renda da
Pessoa Física incidente sobre o ganho de capital auferido pela alienação das referidas
ações, vez que atendeu a condição imposta pelo art. 4o, alínea “d” do Decreto-Lei
1.510/76 antes mesmo de sua revogação pela Lei n. 7.713/88.
Contudo, diferentemente do que aduz a RECORRENTE, não foram as
alienações das ações da VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A que deram origem ao ganho de
capital que ensejou o recolhimento do tributo, mas sim a alienação das cotas da TDU
Participações Ltda.
Nas palavras da própria RECORRENTE, assim pode ser sintetizada as
operações societárias ocorridas:
Com efeito, como se vê da cópia dos instrumentos públicos de doação e também
do registro de transferência de ações da empresa VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A., que
instruíram a manifestação de inconformidade da Recorrente, Maristela Mason
Albejante, possuía, desde 20/12/1979, participação acionária na referida empresa.
Em 01/12/2003 a “família Mason”, da qual faz parte a Recorrente, criou a
GSC Administração e Participações S/A, como forma de reunir a participação que
todos tinham na VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A. e melhor administrar esse ativo (doc.
6 da manifestação de inconformidade).
Visando concretizar a aludida organização societária, em bloco familiar, a
Recorrente integralizou quase à totalidade (99%) de sua participação acionária da
VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A. na GSC Administração e Participações S/A, como se
atesta das atas e também pelo anexo livro de transferência de ações (docs. 5 e 6 da
manifestação de inconformidade).
O restante mínimo da participação acionária que a Recorrente possuía na
VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A. (1%) foi integralizada, em 05/05/2007, na empresa
“TDU Participações Ltda.”, que era uma holding criada em 1999 com o objetivo de
administração pessoal das referidas ações, como se atesta da 2a Alteração do
Contrato Social e do livro de transferência de ações (docs. 5 e 7 da manifestação de
inconformidade).
Na mesma data, a Recorrente, com o fito de aglutinar e administrar toda a
participação acionária que possuía na VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A. individualmente e
sem ter mais a coesão familiar, integralizou a participação da GSC Administração e
Participações S/A na TDU Participações Ltda., como se verifica da acima citada 2a
Alteração do Contrato Social (doc. 7 da manifestação de inconformidade) e do livro
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

de registro de ações dessa última companhia (doc. 8 da manifestação de
inconformidade).
Quer dizer, a participação acionária na VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A. adquirida
em 1979 pela Recorrente, a partir de 05/05/2007, ficou integralmente concentrada na
holding “TDU Participações Ltda.” (doc. 7 da manifestação de inconformidade).
Por meio de contrato de cessão de cotas da “TDU Participações Ltda.”,
datado de 22/01/2010, a Recorrente alienou sua participação na VIAÇÃO SANTA
CRUZ S.A. (doc. 9 da manifestação de inconformidade), adquirida em 1979.
As condições referentes ao preço do negócio e forma de pagamento estão
estipuladas nas cláusulas “2” e “3” do referido contrato de venda e compra (doc. 9
da manifestação de inconformidade), nas quais, em suma, revelam que o preço seria
recebido de forma parcelada. (Grifou-se)
Observa-se do trecho acima, que as ações adquiridas em 1979 foram
inicialmente alienadas em 1o/12/2003, quando da integralização da participação
societária da VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A na empresa GSC Administração
Participações S.A, conforme comprovado pela ata da assembleia geral de constituição
de fls. 451/486 (PDF 120/155).
Neste momento, a RECORRENTE deixou de ser titular das ações da VIAÇÃO
SANTA CRUZ S.A e passou a ser titular de 58.390 ações da GCS Administração
Participações S.A, representando 5,839% do capital social desta última empresa, a
conferir (fls. 485 – PDF 154):
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

Sendo a integralização uma operação de alienação em sentido amplo, há
ocorrência do fato gerador do ganho de capital, nos termos do §3o, do art. 3o da Lei no
7.713/1988, a conferir:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de
cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins. (Grifou-se)
S.m.j., entendo que referido dispositivo acima transcrito oferece um rol apenas
exemplificativo dos casos nele abrangidos, de modo que qualquer operação que
importe transferência de bens poderá ser caracterizada como alienação.
Especificamente sobre a hipótese de integralização de capital por pessoa física,
mediante entrega de bens e direitos, o art. 23 da Lei no 9.249/95 dispõe o seguinte:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as
pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo
mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei
no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens,
a diferença a maior será tributável como ganho de capital.
Da leitura do dispositivo acima transcrito, pode-se compreender que a
integralização de capital representa a transferência de bens ou direitos para a pessoa
jurídica. Ou seja, é uma operação que envolve uma alienação. Caso esta transferência
seja feita por valor maior do que aquele constante na declaração de bens da pessoa
física, a diferença será tributada pelo ganho de capital. Por outro lado, caso a
transferência dos bens ou direitos seja feita pelo mesmo valor constante da declaração
de bens da pessoa física, não há ganho de capital, mas isso não significa que não
houve a operação de alienação; ela efetivamente existiu, somente não representou
hipótese de incidência tributária por não ter valor tributável.
A isenção do art. 4o, “d”, do Decreto-Lei 1.510/76, mesmo tendo sido adquirida
pela RECORRENTE antes da revogação do mencionado dispositivo, seria aplicável
apenas à primeira alienação superveniente à aquisição da isenção. Em outras palavras,
após a realização da alienação, uma segunda operação de transferência envolvendo os
mesmos ativos não está englobada pela isenção.
Neste sentido, o art. 111, II, do CTN determina que devem ser interpretadas
literalmente as leis que dispunham sobre outorga de isenção:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
Ademais, esse direito à isenção é personalíssimo e não é transferido ao sucessor
do titular anterior. Este entendimento está sedimentado pelo STJ, conforme decisão
proferida nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial 1.647.630/SP, cuja ementa
já foi transcrita neste voto, mas reescreve-se o trecho sobre o tema mencionado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INOCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A RENDA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.510/76. NECESSIDADE DE
IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA REVOGAÇÃO. TRANSMISSÃO DO
DIREITO AOS SUCESSORES DO TITULAR ANTERIOR DO BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO ATRELADA À TITULARIDADE DAS AÇÕES POR
CINCO ANOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA.
(...)
III - O acórdão adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual
a isenção de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n.
1.510/76, pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo art.
58 da Lei n. 7.713/88, desde que já implementada a condição da isenção antes da
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

revogação, não sendo, ainda, transmissível ao sucessor do titular anterior o direito
ao benefício.
(...)
(STJ - AgInt no REsp 1647630 SP 2017/0003422-0. Relatora: Ministra
REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento, 02/05/2017, Data de Publicação:
10/05/2017) – Grifos acrescidos
Ou seja, a operação que estaria isenta do ganho de capital foram as seguintes:

A realizada em 01/12/2003, quando a RECORRENTE integralizou de 99% da
participação acionária da VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A. na GSC Administração e
Participações S/A; e

A realizada em 05/05/2007, quando a RECORRENTE integralizou de 01% da
participação acionária da VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A. na “TDU Participações
Ltda.
As operações e integralizações posteriores não estavam abrangidas pela isenção,
pois, como explanado, o benefício abrangeria somente a alienação posterior à sua
aquisição e, ademais, o direito ao benefício não é transmissível ao sucessor do titular
anterior.
Ou seja, a integralização, pela RECORRENTE, de sua participação da GSC
Administração e Participações S/A na TDU Participações Ltda, realizada em
05/05/2007, não estava abrangida pela isenção.
De igual modo, a cessão de cotas da “TDU Participações Ltda.”, em
22/01/2010, também não estava abrangida pela isenção, seja por ser tratar de operação
posterior àquela que teria o benefício fiscal, seja por, simplesmente, tratar de alienação
de participação societária da RECORRENTE em outra empresa (TDU Participações
Ltda.), diversa daquela participação que estava abrangida pela isenção.
Note que a RECORRENTE não alienou, em 22/01/2010, sua participação na
VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A., mas sim sua participação na TDU Participações Ltda.
Importante ressaltar que, caso a própria TDU Participações Ltda. tivesse
alienado as cotas da VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A. (pois estas pertenciam à TDU),
ainda assim não haveria que se falar em isenção, pois, como visto, a RECORRENTE
era a titular anterior do direito ao benefício, não sendo este transmissível ao sucessor
(TDU Participações Ltda.).
Ainda sobre a possibilidade de transferência e manutenção de tal direito à
isenção, válido mencionar a manifestação do STJ no REsp 1683084/RJ, de Relatoria
do Min. Herman Benjamin, que apesar de envolver transmissão por sucessão causa
mortis, entendo ser aplicável por analogia ao presente caso:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF.
DECRETO-LEI
1.510/76.
AQUISIÇÃO
POR
HERANÇA.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que não
reconheceu a possibilidade de isenção de imposto de renda sobre capital decorrente
de alienação.
2. Transferida a titularidade das ações para o sucessor causa mortis, não mais
subsiste o requisito da titularidade para fruição do direito adquirido (reconhecido ao
titular anterior) à isenção de Imposto de Renda sobre o lucro auferido com a
alienação das ações. É que, nos termos do art. 111, II, do CTN, a lei tributária que
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

outorga isenção deve ser interpretada literalmente, o que impede o reconhecimento
da pretensão da impetrante, ora recorrente.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Fica prejudicada análise da
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do
Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1683084/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017)
Como visto anteriormente, à isenção outorgada pelo art. 4o, alínea “d” do
Decreto-Lei 1.510/76, é aplicável exclusivamente para as ações já estavam na
propriedade do contribuinte há mais de 5 (cinco) na data da sua revogação pela Lei n°
7.713/88: no presente caso, para as 3.211.450 ações preferenciais representativas do
capital social da VIAÇÃO SANTA CRUZ S.A.
No momento da integralização destas ações no capital social da GCS
Administração Participações S.A, ocorreu a operação de alienação que estaria
“beneficiada” pela isenção outorgada pelo art. 4o, alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76.
Assim, no momento de realização das operações posteriores indicadas pelo
RECORRENTE, os fatos geradores não estavam acobertados pela isenção em
comento.
Considerando que a venda que ensejou o pagamento das quantias de Imposto de
Renda nos anos de em 2010 e 2011, que se pretende restituir nesta oportunidade, foi
das quotas da TDU Participações Ltda., entendo que não merece prosperar o Recurso
Voluntário da RECORRENTE.
Como se vê, o caso tratado nos autos é exatamente o mesmo que foi objeto do
Acórdão supracitado, em que a contribuinte detinha participações societárias na Abril S/A e as
integralizou à holding denominada Faria, Rossi Participações Ltda, Esta operação correspondeu
a uma alienação, em sentido amplo, e, diante do direito adquirido à não tributação pelo IR,
eventual ganho de capital verificado quando desta integralização não daria ensejo a pagamento
de tributo.
Ao contrário do que alega a defesa, nas operações de integralização de
participação societária há sim a bilateralidade, a transferência de propriedade e a onerosidade, já
que ocorreu um acordo de vontades entre os familiares para a constituição da nova sociedade. De
tal acordo, originou-se a transferência da titularidade das participações detidas da Abril S/A para
a Faria Rossi, tendo recebido, em contrapartida, cotas representativas dessa nova sociedade, que,
decerto, traz em sua essência, importância e valor mais elevado do que as participações isoladas
de cada sócio.
A partir de então, a titularidade da participação na Abril S/A passa a ser da Faria,
Rossi Participações Ltda. Naturalmente, neste momento, há uma mudança do patrimônio do
recorrente, que deixa de ser sócio direto da Abril e passa a ser sócio da Faria e Rossi
Participações, com a ressalva, como bem pontuado pela decisão recorrida, de que tais
patrimônios não se confundem.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005595/2002-01

Assim, a alienação exclusivamente da participação na Abril S/A, a partir de sua
integralização para fins de constituição da Faria Rossi, não mais compete ao requerente, a quem
cabe apenas, como de fato o fez, de modo diverso do que vem alegando, alienar sua participação
na Faria e Rossi Participações.
A análise do Contrato de Cessão e Transferência de Quotas de fl. 138/140 é
inequívoco ao demonstrar que a participação alienada foi das quotas representativas do capital
social da Faria Rossi Participações Ltda. Assim, não há de se falar em alienação das quotas da
Abril S/A, Tampouco há de se falar em que o tributo deveria ter sido recolhido pela Faria Rossi,
já que esta nada alienou.
Portanto, a benesse tributária, neste caso, exauriu-se quando da constituição da
Faria Rossi, sendo devida a tributação pelo IR incidente sobre o ganho de capital auferido na
operação de alienação que gerou o recolhimento que o ora recorrente busca ver restituído.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, nego provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital